Tribunal: STF
Processo: MI 7
Classe: MI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-13
Data de publicação: 1988-10-13

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. ATOS PRATICADOS PELO GOVERNADOR DO ESTADO E
PELA MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. INCOMPETENCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR, ORIGINARIAMENTE, O PEDIDO (ART. 102,
INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA). NÃO CONHECIMENTO.